Tribunal: TJPA
Processo: 0003712-18.2020.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003712-18.2020.8.14.0200

APELANTE: SINVAL MENEZES PEREIRA FILHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. NULIDADE ATO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO EXERCIDA QUANDO DECORRIDOS MAIS DE 12 (DOZE) ANOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO N. 20.910/1932.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

4ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13/02/2023 a 23/02/2023.

Belém/PA, assinado na hora e data registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposto Sinval Menezes Pereira Filho em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará que julgou improcedentes os pedidos contidos na ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração em cargo público e indenização, ajuizada em desfavor do Estado do Pará.

Irresignada, a requerente interpôs o presente apelo alegando, em aperta síntese, que sequer houve um procedimento administrativo disciplinar ocasionador de sua demissão, sendo-lhe cerceado o direito ao contraditório e à ampla defesa, não sendo, portanto, respeitadas as formalidades legais capazes de fundamentar o ato realizado.

Pleiteia, ao final, o conhecimento e provimento do recurso com o intuito de anular a sentença do juízo de 1º grau, por afronta ao art. 489, §1º IV, do CPC.

Contrarrazões apresentadas (ID8985604).

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Instada, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Mantenho a decisão de 1º grau que deferiu a gratuidade de justiça ao demandante.

A hipótese ora em análise não merece maiores digressões.

Insta salientar, de antemão, que o prazo para a propositura de ação que vise a anular procedimento administrativo disciplinar é de 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato de que se origina, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

O apelante ajuizou a presente ação em agosto de 2018, tendo a alegada lesão ao seu direito ocorrida em 30 de maio 1995. Portanto, é cediço que entre a demissão e a provocação do Poder Judiciário passaram-se mais de 12 (doze) anos, restando prescrita a pretensão autoral.

Nessa senda, elucido que o
decisum
atacado se encontra em total consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.

2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato final que excluiu o servidor público em 9.10.2003 e o ajuizamento da ação em 2.4.2013, impossível o afastamento da prescrição.

3. A revisão do entendimento consignado pela Corte local quanto à ausência de demonstração de interrupção do prazo prescricional requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.048.762/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

***

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTÁVEL SOB A ÉGIDE DA ADCT. DEMISSÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. ART. 1° DO DECRETO 20.910/32. ALEGAÇÃO DE ATO OMISSO DA ADMINISTRAÇÃO. REQUERIMENTO PROPOSTO APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Em conformidade com o Princípio da Actio Nata, o termo a quo da prescrição surge com o nascimento da pretensão, assim considerado o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada.

2. Caracterizada a prescrição, pois decorridos mais de cinco anos entre o ato de demissão e a propositura da presente ação.

3. "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto n. 20.910/32, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo" (AgRg no REsp 1.158.353/AM, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/08/2014).

4. Não há falar em prazo prescricional suspenso quando o requerente peticiona à Administração após o lapso temporal previsto no Decreto n. 20.910/32.

Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp n. 1.490.976/PA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 13/3/2015.)

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. O PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE NÃO SE INTERROMPE OU SE SUSPENDE NOS CASOS EM QUE DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS ATÉ A DATA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É firme a orientação desta Corte de que MESMO SE TRATANDO DE ATO ADMINISTRATIVO NULO, NÃO SERIA POSSÍVEL AFASTAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO SE DECORRIDOS MAIS DE 5 ANOS ENTRE O ATO ADMINISTRATIVO QUE SE BUSCA ANULAR E A PROPOSITURA DA AÇÃO.

2. No caso dos autos, verifica-se que o autor foi licenciado da corporação em 4.1.1993, ajuizando a ação somente em 18.4.2011, buscando desconstituir o ato administrativo, quando transcorridos mais de 18 anos do ato, o que impõe o reconhecimento da prescrição de fundo de direito.

3. O acórdão recorrido é claro em afirmar que o pedido de revisão administrativa só se deu em 19.5.1998, quando já transcorrido o quinquênio prescricional. Assim, já decorrido o prazo prescricional, inviável acolher a alegação de que o requerimento administrativo teve o condão de interromper tal contagem.

4. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 232.977/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 31/03/2017)

***

“ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ATO DE EFETIVAÇÃO DE LICENCIAMENTO SUPOSTAMENTE NULO. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO N. 20.910/32. ENTENDIMENTO PACIFICADO. SÚMULA 83/STJ. ANÁLISE DE LEI LOCAL. DECRETO ESTADUAL 4.131/78. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFRONTO ANALÍTICO E APLICAÇÃO DA SÚMULA 13/STJ.

1. A admissão do apelo especial com base na alínea "c" do permissivo constitucional impõe o confronto analítico entre os acórdãos paradigmas e o aresto hostilizado, a fim de evidenciar a similitude fática e jurídica posta em debate, o que não ocorreu na espécie. Ademais, colacionou-se como paradigmas julgados proferidos pelo próprio Tribunal de origem, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ.

2. Entendimento desta Corte no sentido de que MESMO EM SE TRATANDO DE ATO ADMINISTRATIVO NULO, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Súmula 83/STJ. Precedentes: AgRg no REsp 1.167.430/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe de 13.12.2010; AgRg no REsp. 1.021.679/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 9.3.2009; REsp. 869.811/CE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJU de 7.2.2008; AgRg nos EREsp 545.538/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe de 5.11.2009.

3. A análise de legislação local (arts. 41 e 42 do Decreto Estadual 4.131/78) é vedada em sede de recurso especial em face do óbice do verbete sumular nº 280/STF.

4. Recurso especial não conhecido.”

(STJ - REsp 1166262/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 21/09/2011)

Desta forma, entendo pela ocorrência da prescrição e, consequentemente, pela manutenção da sentença exarada pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/02/2023